Tribunal: TJDFT
Processo: 0014573-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. VIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ARQUIVAMENTO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR ATIPICIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O tipo penal imputado ao recorrente traz como núcleo central o verbo “recusar”, tendo por elemento subjetivo a vontade do agente de contrariar a ordem legal de superior, recusando-se a cumpri-la.
2. Não há falar em condenação pelo delito do artigo 163 do Código Penal Militar quando não houve recusa de acatar ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, bem como não houve recusa de dever estabelecido em lei, regulamento ou instrução, haja vista não ser matéria de serviço ou dever estabelecido a inclusão da genitora como dependente nos cadastros do réu.
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são pacíficos no entendimento de que o arquivamento de inquérito policial, por atipicidade da conduta, produz coisa julgada formal e material. No presente caso, não há falar em condenação por fato cujo inquérito foi arquivado e que produziu coisa julgada material. Precedentes.
4. Recurso provido.